Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006913-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JHONI ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.110.541-30 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAR DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ. LEGITIMIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Prorrogação Compulsória de Cédula Rural no 1001775-86.2024.8.11.0009, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência do autor para determinar a prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia no 40/04811-X, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares que autorizam a prorrogação da dívida rural; e (ii) examinar a legalidade da imposição de multa cominatória (
astreintes
) em caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O autor da ação apresentou laudo técnico atestando frustração de safra, redução de receita e perdas na atividade agropecuária em decorrência de fatores climáticos e da pandemia, atendendo aos requisitos do Manual de Crédito Rural e da Lei 9.138/95.

A Súmula 298 do STJ dispõe que o alongamento de dívida rural, uma vez preenchidos os requisitos legais, não é faculdade do agente financeiro, mas direito do devedor, o que impõe à instituição financeira o dever de proceder à prorrogação do contrato.

A prorrogação de dívida, nesses termos, visa proteger a função social da empresa rural, respeitando os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade da atividade econômica.

A multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC e não representa, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, pois sua exigibilidade está condicionada à inobservância da obrigação imposta.

Eventuais alegações de excessividade ou desproporcionalidade da multa poderão ser revistas no momento oportuno, caso haja o efetivo descumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A prorrogação de dívida rural, diante de frustração de safra devidamente comprovada, configura direito do devedor e não faculdade da instituição financeira, conforme disposto na Súmula 298 do STJ.

A concessão de tutela de urgência para alongamento da dívida é legítima quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e as condições previstas no Manual de Crédito Rural.

A imposição de multa cominatória (astreintes) por eventual descumprimento da obrigação de fazer é válida, nos termos do art. 537 do CPC, e sua revisão pode ser pleiteada oportunamente, se demonstrada abusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop (Dr. Cristiano dos Santos Fialho), que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Cédula Rural no 1001775-86.2024.8.11.0009,
deferiu parcialmente
o requerimento de tutela de urgência realizado pelo autor\agravado, para o fim de determinar que o réu\agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize a prorrogação da dívida da Cédula Rural Pignoratícia no 40/04811-X, sob pena de aplicação de multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a decisão é injusta e precipitada, e que a prorrogação da cédula rural em sede liminar é uma medida irreversível que não considera os requisitos legais, a prova técnica da quebra de safra, e nem ouviu o banco réu;

- a decisão liminar causa dano grave e de difícil reparação, e que há ausência de requisitos para a concessão da liminar, como a necessidade de dilação probatória e a ausência de indícios da fumaça do bom direito;

- não foram verificados os requisitos para a antecipação da tutela, previstos no art. 300 do CPC, e que a liminar deferida nos autos está revestida de irreversibilidade, sem abertura do contraditório e sem a formação mínima de provas;

- a prorrogação de dívida tratada nas Resoluções 3269 e 3376 do BACEN se refere a dívidas agrárias de programas de financiamento do Governo Federal, e que as condições e requisitos para prorrogação não foram demonstrados no caso;

- a multa imposta na decisão não está acobertada pela coisa julgada e pode ser modificada se mostrar excessiva ou insuficiente, e que a multa se torna abusiva quando não há prazo razoável para cumprimento, o valor unitário não é razoável ou a multa diária incide sobre obrigação pontual.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso;

2-)
no mérito, o provimento do presente agravo, para revogar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 275258374.

Contrarrazões no id. 279948871.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, a instituição financeira solicita a revogação da decisão liminar que determinou a prorrogação da dívida oriunda do contrato de financiamento rural (Cédula Rural Pignoratícia no 40/04811-X, emitida em 04.11.2014), sob pena de multa diária.

A prorrogação da dívida rural, embora não seja automática, é um direito do devedor, garantido pela Súmula 298 do STJ. Para obtê-la, é necessário comprovar dificuldades na comercialização dos produtos, frustração de safras devido a fatores adversos ou outras ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme previsto na Lei 9.138/95.

O Juízo singular corretamente apreciou os documentos que serviram de lastro ao pedido exordial e fundamentou:

(...)

No caso em pauta, em um juízo de cognição sumária e não-exauriente, tenho que o autor demonstrou a probabilidade do direito (‘fumus boni iuris’), na exata medida em que acostou aos autos laudo técnico (ID n.o 166165314), que apresentou a seguinte conclusão:

“
O parecer técnico é que ocorreu frustração de safras no sistema produtivo, no período de 2011 a 2024, analisados pelo presente laudo, para atividade da pecuária de leite e corte por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades; redução de margem causada pela pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada. O status atual do sistema produtivo é paralisado, sem geração de receitas
”.

Portanto, o autor demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso, na medida em que comprovou o comprometimento de sua capacidade financeira, ocasionado pela frustração de safras, que também interferiu negativamente na atividade de pecuária, somada à redução de receitas durante o período pandêmico (pandemia de Covid-19) e perda de animais dentro do sistema produtivo. Além disto, o autor demonstrou a formulação do requerimento administrativo perante a instituição financeira requerida, sem êxito.

De outro viés, entendo também que o autor expôs situação pontual que tem o condão de dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação jurisdicional possa trazer risco de dano de difícil reparação (‘periculum in mora’). Assim, a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida conceda o prolongamento da dívida é medida que se impõe.

(...)

Diante da comprovação do prejuízo efetivo, a decisão de conceder o direito ao alongamento do crédito da cédula rural, por meio da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das operações rurais, está correta.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA ANTECIPADA . PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS E DIFICULDADE NA COMERCIALIZAÇÃO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES . SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para prorrogar o débito rural do agravado até o final da demanda, sob alegação de frustração de safras e dificuldade de comercialização dos produtos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado preenche os requisitos legais e regulamentares para a prorrogação de débito rural, considerando a frustração de safras e a dificuldade de comercialização, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na legislação aplicável.

3. Também se discute a legalidade da imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação de prorrogação. III. Razões de decidir

4. O Manual de Crédito Rural no 695/2021 prevê a prorrogação de dívida em caso de frustração de safras ou dificuldades temporárias na comercialização, desde que comprovadas.

No caso, foi constatada a frustração de safras, com base em laudo técnico, o que legitima a prorrogação pleiteada.

5. Ademais, a Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, uma vez comprovadas as condições estabelecidas pela legislação.

6. A multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias, está em consonância com os artigos 497 e 537 do CPC, com o objetivo de garantir a efetividade da decisão. IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "A prorrogação de dívida rural, em caso de frustração de safras e dificuldade de comercialização, deve ser concedida, desde que comprovados os requisitos legais e regulamentares, sendo direito do devedor nos termos da legislação vigente."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10117679820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

É crucial enfatizar, conforme previamente mencionado, que a extensão do prazo para pagamento, nos termos estabelecidos pela Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura uma faculdade discricionária conferida ao credor.

Em outras palavras, a decisão de prorrogar o vencimento da obrigação não reside na mera liberalidade da parte credora. Ao contrário, havendo o integral cumprimento dos requisitos legais e contratuais previamente estipulados, emerge para o devedor um direito subjetivo potestativo à obtenção da prorrogação do prazo originalmente acordado para a quitação da dívida.

Essa prerrogativa do devedor, uma vez preenchidas as condições, vincula o credor, que não pode se opor à extensão do prazo, sob pena de caracterizar conduta abusiva e infringir os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que regem as relações obrigacionais no ordenamento jurídico pátrio.

O intuito da Súmula 298 reside na proteção do devedor que demonstra capacidade e intenção de adimplir a obrigação, mas necessita de um prazo adicional por circunstâncias supervenientes e justificadas, evitando-se, assim, a imposição de medidas mais gravosas, como a execução forçada, em detrimento da preservação da empresa e da continuidade das atividades econômicas.

Quanto à cominação de
astreintes
, importante ressaltar que sua incidência está estritamente condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira recorrente.

Desse modo, considerando que, neste momento processual, não se verifica qualquer ato de desobediência à determinação emanada pelo juízo, torna-se prematura e inadequada a avaliação de um hipotético prejuízo decorrente de sua futura cobrança.

A análise da pertinência e do valor das
astreintes
somente se justificará caso haja o efetivo descumprimento da decisão judicial, momento em que se poderá aferir o impacto financeiro da sanção.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025